Tribunal: TJBA
Processo: 0000232-59.2009.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000232-59.2009.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NELSON ANTONIO DE MIRANDA

Advogado(s)
:
ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO, ILLA KARLA RAMOS ARAUJO, JOSE CARLOS ARAUJO LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO. AUSÊNCIA DE
PROVA MÍNIMA
DO EFETIVO LABOR NO PERÍODO RECLAMADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de São Francisco do Conde, sob o fundamento de inexistir prova documental da prestação de serviços pelo autor no período de setembro a dezembro de 2007.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há elementos probatórios suficientes a comprovar o efetivo exercício das funções pelo apelante no período mencionado, aptos a ensejar o recebimento das verbas salariais alegadamente devidas.

III. Razões de decidir

3. Compete à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbindo-lhe demonstrar o efetivo labor em favor da Administração.

4. Consta dos autos declaração funcional emitida pela municipalidade, indicando o término do exercício do cargo em 31/08/2007, anterior ao período reclamado, documento dotado de presunção de veracidade, não infirmado por prova material em contrário.

5. A prova exclusivamente testemunhal, desacompanhada de documentos idôneos, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

6. A Administração Pública está sujeita aos princípios da legalidade e da moralidade, sendo incabível imputar-lhe o ônus de provar fato negativo, como a ausência de labor do servidor, sob pena de exigir prova de impossível produção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000213-22.2021.8.05.0258, Rel. Des. Maurício Kertzma
n
Szpor
er
, 2ª Câmara Cível, j. 03/04/2024; TJ-BA, APL nº 8000266-03.2021.8.05.0133, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 03/04/2024; TJ-BA, APL nº 8000299-90.2021.8.05.0258, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 04/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000232-59.2009.8.05.0235
, em que figuram como apelante
NELSON ANTONIO DE MIRANDA
e como apelado
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator